Tribunal: TJES
Processo: 5011069-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
Juia

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011069-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NADIR DE FATIMA PAULA FRICKS

AGRAVADO: JONAS COELHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. PENDÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Nadir de Fátima Paula Fricks contra decisão da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos de ação para cumprimento de sentença contra Jonas Coelho dos Santos, limitou a multa por descumprimento da obrigação e determinou nova renovação do comando de entrega de bens, sem decisão final sobre a conversão da obrigação de entregar em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a conversão da obrigação de entregar em perdas e danos no estado atual do processo; (ii) estabelecer se a análise do pedido de penhora de bens ou valores pode ser realizada em sede de agravo de instrumento, diante da pendência de manifestação do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do agravo de instrumento está restrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, sendo vedado o exame de questões meritórias pendentes de análise pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A magistrada de primeiro grau registrou a necessidade de cumprimento de determinações anteriores e expressou que o pedido de conversão em perdas e danos permanece pendente de análise, reforçando a ausência de pronunciamento definitivo sobre o tema.

O exame do pedido de conversão em perdas e danos, bem como da penhora de bens via SISBAJUD e RENAJUD, nesta instância, anteciparia o julgamento de questões ainda não apreciadas, o que ultrapassa os limites do agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise em sede de agravo de instrumento deve limitar-se ao exame da legalidade do ato recorrido, sendo vedada a apreciação de matérias pendentes de decisão pelo juízo de origem.

O ingresso em questões meritórias não decididas pela primeira instância configura supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 496, 514 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5011991-83.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, Segunda Câmara Cível, j. 08/05/2024.

Vitória/ES, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011069-08.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: NADIR DE FÁTIMA PAULA FRICKS

AGRAVADO
: JONAS COELHO DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NADIR DE FÁTIMA PAULA FRICKS
contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação manejada contra
JONAS COELHO DOS SANTOS
, que limitou a multa incidente em razão do descumprimento da obrigação e determinou novamente a renovação do comando de entrega dos bens, desconsiderando o decurso do tempo e os prejuízos financeiros.

Em seu recurso (id. nº 9363935), a recorrente alega que o agravado descumpriu o acordo homologado em juízo, no qual se comprometera a entregar materiais de construção avaliados em R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) em dez parcelas mensais de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), conforme proporção especificada (25% de cimento, areia, brita e ferragem), o que dá ensejo à incidência da multa contratual de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de atraso, limitada ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por parcela, que deve ser somada ao importe de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) em multas, conforme os meses acordados e não cumpridos.

Argumenta, ainda, que o agravado não apresentou impugnação válida nem justificativa para o não cumprimento da obrigação, apesar de múltiplas notificações, daí porque justifica-se a conversão da obrigação em perdas e danos, totalizando, com correção monetária e juros, o valor atualizado de R$ 86.487,60 (oitenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos).

Por esses argumentos, pede a conversão da obrigação de entregar em perdas e danos e a penhora de bens ou valores via SISBAJUD e RENAJUD para quitação do valor devido.

Ao decidir acerca da questão controvertida, a MMª. Juíza a quo fundamentou no sentido de que:

[...]
2. Da decisão de Sisbajud:

De saída, melhor compulsando os autos, torno sem efeito a decisão de ID 39797754, portanto, ordem de bloqueio do sistema Sisbajud, considerando que pende de análise o pedido formulado pelo credor de conversão em perdas e danos – registrando, outrossim, que nenhum prejuízo acarretou ao requerido, posto que se revelou infrutífera a medida.

3. Tocante à obrigação de fazer e astreintes:

Antes de analisar o requerimento em tela, imprescindível que seja implementado o cumprimento integral do comando de ff. 166/168, posto que não ainda pendente a seguinte determinação:

“Escoado o lapso alhures e não havendo informação de cumprimento pelo requerido, desde já, acolho o requerimento de ff. 156/158, portanto, promova-se a busca e apreensão dos materiais abaixo indicados: 1) R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) em material de construção, mediante nota fiscal e resguardando a proporção de 25% (vinte e cinco por cento) de cada um dos seguintes materiais (cimento, areia, brita e ferragem), sempre observando o valor de mercado. Intime-se a parte autora para indicar o local em que os materiais podem ser encontrados, caso tal informação não conste dos autos. No ato da diligência, deve o Sr. Oficial de Justiça listar os materiais apreendidos, bem como comunicar ao advogado da autora para que, caso queira, acompanhe a diligência e se comprometa a fornecer o meio de carregamento necessário dos materiais até um local indicado pela autora para depósito. Caso ainda reste impossibilitada a busca e apreensão, intime-se a parte autora para ciência, bem como se valer dos requerimentos necessários ao cumprimento da obrigação- conversão em perdas e danos”.

Por fim, promovo a evolução de classe para cumprimento de sentença.

Diligencie-se com as formalidades legais. [...] (id. nº 9363954).

Dito isso, ao examinar os autos, constato que, muito embora a magistrada tenha dado início à fase de cumprimento de sentença, vejo que ainda não decidiu acerca das questões controvertidas às quais a agravante pretende que sejam concedidas neste momento.

Dessa forma, examinar nesta sede restrita de agravo de instrumento acerca do pedido de conversão da obrigação de entregar em perdas e danos e mesmo sobre a penhora de bens ou valores via SISBAJUD e RENAJUD, poderá importar em inegável supressão de instância, especialmente tendo em vista o que deixou registrado a própria julgadora de primeiro grau na decisão recorrida, ao asseverar que “
pende de análise o pedido formulado pelo credor de conversão em perdas e danos
” e que, no tocante à obrigação de fazer e astreintes, o cumprimento de determinação anterior constante dos autos deve se dar “
antes de analisar o requerimento em tela
”.

Assim,
como o ingresso nas questões meritórias que devem ser apreciadas pelo juízo
a quo
poderá ensejar em risco de haver supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, entendo que não provimento do recurso é medida que se impõe.

Sobre o tema, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 1) A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância. [...] (Agravo de Instrumento nº 5011991-83.2023.8.08.0000, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/05/2024).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, restando prejudicado o pedido feito no id. nº 9634538.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 17/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões